Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705626-48.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA LEUNICE MAGALHAES D E C I S Ã O BANCO PAN S.A (autor) apela contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que extinguiu o processo por inexistência de pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo (art. 485, I, IV e VI do CPC): “Vistos. BANCO PAN S.A. ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de MARIA LEUNICE MAGALHAES, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo marca/modelo NISSA/KICKS, ano/modelo 2016/2017, placa QLF9648, entabulado entre as partes ora litigantes. DECIDO de forma concisa. O feito encontra-se paralisado, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Não havendo o demandante atendido ao comando deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito. De fato, a parte autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido (na integralidade) às determinações contidas na decisão de ID 167663108. Ora, é dever da parte autora cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual). Quando a parte autora deixa de atender aos atos de sua responsabilidade no início da lide, ocasiona a extinção do feito. No caso em tela, mesmo intimada pelo juízo, a parte autora não supriu as irregularidades apontadas na petição inicial, ou seja, deixou de cumprir (na íntegra) as determinações constantes na decisão de ID 167663108, o que motiva o indeferimento da petição inicial. Cito precedentes do TJDFT: (..) Como se trata de emenda da petição inicial, é despicienda a intimação pessoal da parte, pois o §1o do art. 485, de redação clara, assinala que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, será exigível a intimação pessoal da parte para se viabilizar a extinção do feito. Veja-se, a propósito a jurisprudência do E. STJ: (...) Dessa forma, em face das irregularidades apontadas na petição inicial e não supridas na integralidade pela parte requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Custas finais, caso haja, pela parte autora. Sem honorários. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (ID60225818) Nas razões recursais (ID60225822), aduz violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas. Afirma não ter havido inércia e nem abandono da causa. Sustenta violação ao art. 485, III, §1o do CPC em razão da não intimação pessoal. Defende a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4o, 6o e 485, III do CPC). Requer: “Ex positis, REQUER e espera o Banco-Apelante seja reconhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão ora recorrida, determinando a nulidade da r. sentença de 1o grau, para o prosseguimento regular do feito.” (ID 60225822, p.14) Preparo comprovado (ID60225823 e ID60225824). Sem contrarrazões. Pela certidão de ID 60225827, atestado que: “Certifico e dou fé que foi anexada apelação de ID 173422417, apresentada intempestivamente. Ressalto que nos termos do Artigo 2o do Provimento Judicial 20, de 16 de outubro de 2017, que alterou o §2o do artigo 60 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, a sentença foi encaminhada via sistema e ciência registrada/publicada no dia 01/09/2023.” Pelo despacho de ID 60225828, determinado o retorno dos autos ao arquivo: “De início, verifico que a interposição do recurso de apelação se deu de maneira intempestiva (vide certidão de ID 173467943). De toda sorte, advirto que já foi certificado o trânsito em julgado da sentença (em 25/09/2023 - ID 173282957), sem resolução de mérito, tendo a prestação jurisdicional sido esgotada.”. BANCO PAN S.A (autor) interpôs o Agravo de Instrumento 0745460-94.2023.8.07.0000 (Relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva), tendo sido deferido efeito suspensivo ativo, determinado “ao juízo a quo que adote as formalidades legais e, após, remeta os autos originários para o Tribunal de Justiça, visando a apreciação do recurso de apelação interposto. ” (ID 60225831, p.5), recurso provido em 10/5/2024 (acórdão 1856861). Transcrevo a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois a admissibilidade recursal é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/15. 2. A teor do disposto nos §§ 1.o e 3.o do artigo 1.010 do vigente Diploma Processual Civil não há mais que se falar em duplo juízo de admissibilidade do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1856861, 07454609420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art.1.003, § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. A sentença foi expedida eletronicamente em 31/8/2023 (quinta-feira) e a ciência registrada/publicada no dia 01/09/2023 (certidão de ID 60225827). Os embargos de declaração opostos pelo autor em 5/9/2023 (terça-feira) (ID 60225819) não foram conhecidos (decisão de ID 60225820), bem definida a não interrupção do prazo relativo a eventual recurso de apelação. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia 4/9/2023 (segunda-feira), termo final o dia 25/9/2023 (segunda-feira), computadada a suspensão do prazo pelo feriado da Independência do Brasil (feriado forense - art. 60, Lei 11.697/2008) no dia 7/9/2023, quinta-feira. BANCO PAN S.A interpôs o recurso em 27/9/2023, quarta-feira (ID60225822), data constante do protocolo da petição recursal; no período, não houve prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau). Assim, recurso manifestamente intempestivo. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. 2. Sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. 2.1. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido ?evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário? (art. 223, §1o, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755308, 07207256720188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJE : 19/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, c/c art.1003, § 5o, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora